Tribunal: STF
Processo: RHC 264632
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus por estar caracterizada supressão de instância.

    2. A parte agravante postula a fixação da pena em patamar mínimo e a aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).

    5. No caso, o agravante não atacou especificamente o fundamento relativo à inadequação do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido.